Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MANUTENÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA FUNDAMENTAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO TORPE). SENTIMENTO DE POSSE. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR À QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria, quanto à prática do crime de lesão corporal vias de fato, incabível a alegação de insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Considerando que o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais, na primeira fase, e outra para fins de reincidência, na segunda fase, sem que isso caracterize bis in idem.
5. Uma vez evidenciado que os delitos praticados em desfavor da vítima tiveram como intuito o sentimento de posse em relação a ofendida, mostra-se cabível à agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea a, do CP).
6. Devidamente configurado que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, e considerando que o quantum de pena fixado é inferior a 04 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
7. Apelação conhecida e não provida.